Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705062-84.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO MARQUES DE FRANCA, OPTEX SOLUCOES, CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EMBARGADO: OPTEX SOLUCOES, CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LEONARDO MARQUES DE FRANCA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, porque somente foram opostos embargos de declaração pela parte OPTEX SOLUCOES, CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (Id 50596995), não se tratando de embargos de declaração a peça juntada pela parte apelada ao Id 50596971. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora